Tribunal: TJMT
Processo: 1006306-97.2025.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006306-97.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THEUTONIO ALFREDO MULLER FERNANDES - CPF: 383.746.251-04 (APELANTE), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JULCIMARA FERRARI LUZ - CPF: 469.244.771-00 (APELANTE), REBECA DA COSTA FERREIRA - CPF: 051.357.141-89 (APELANTE), ALFREDO FERRARI MULLER FERNANDES - CPF: 043.031.071-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO AUGUSTO FERREIRA ANDRADE - CPF: 895.530.121-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES ECONÔMICOS E FINANCEIROS. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS E DOCUMENTOS. INTERESSE PARA A PERSECUÇÃO PENAL. PERÍCIA EM ANDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos (celulares, notebook, agendas e documentos) em investigação que apura complexo esquema delitivo envolvendo crimes de apropriação indébita, estelionato, lavagem de capitais e crimes contra a ordem tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os bens apreendidos em poder dos apelantes ainda interessam à persecução penal, justificando a manutenção da constrição, ou se a finalidade da apreensão já se exauriu pelo decurso do tempo, tornando imperativa sua devolução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final é medida excepcional, condicionada à satisfação cumulativa de três requisitos: ausência de interesse do bem para o processo (art. 118, CPP), comprovação inequívoca do direito do reclamante sobre a coisa (art. 120, CPP) e certeza de que o bem não está sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP c/c art. 119, CPP).

4. Em delitos de natureza econômica e financeira, praticados com sofisticados mecanismos de dissimulação, a análise de dados contidos em dispositivos eletrônicos e registros físicos é frequentemente a única via para desvelar o
modus operandi
, identificar a extensão do dano, rastrear o fluxo de capitais e comprovar o liame subjetivo entre os envolvidos.

5. A análise pericial forense completa vai além da simples extração de arquivos visíveis, abrangendo a recuperação de dados apagados, análise de metadados, rastreamento de comunicações e verificação da integridade dos sistemas, diligências que demandam tempo e conhecimento técnico especializado, sendo a manutenção da custódia dos aparelhos originais uma garantia para a higidez da prova.

6. O interesse processual a que alude o artigo 118 do Código de Processo Penal não se esgota com a mera possibilidade de cópia dos dados, mas persiste enquanto os bens forem úteis à formação da
opinio delicti
pelo Ministério Público e, posteriormente, à busca da verdade real na instrução processual.

7. A comprovação da propriedade dos bens, embora relevante, não elide a possibilidade de decretação do perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea '
b
', do Código Penal, especialmente quando a investigação apura precisamente o desvio de valores e a lavagem de capitais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a restituição de bens apreendidos enquanto estes forem relevantes para a elucidação dos fatos investigados, especialmente em crimes de natureza econômica e financeira, onde dispositivos eletrônicos e documentos constituem o epicentro da apuração. 2. O mero transcurso de tempo desde a apreensão, desacompanhado da efetiva comprovação de que a finalidade probatória foi exaurida, não constitui fundamento idôneo para a restituição de bens apreendidos. 3. A possibilidade de realização de cópia ou
backup
dos dados contidos em dispositivos eletrônicos não substitui a necessidade de manutenção dos equipamentos originais sob custódia judicial quando a perícia técnica ainda estiver em andamento."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 118, 119 e 120; CP, art. 91, II, '
b
'.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 1963622 MS 2021/0289945-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

THEUTONIO ALFREDO MULLER FERNANDES

JULCIMARA FERRARI LUZ

REBECA DA COSTA FERREIRA

ALFREDO FERRARI MULLER FERNANDES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THEUTONIO ALFREDO MULLER FERNANDES
,
JULCIMARA FERRARI LUZ
,
REBECA DA COSTA FERREIRA
e
ALFREDO FERRARI MULLER FERNANDES
em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT (ID 311054395), que julgou
improcedente
o pedido de restituição de coisas apreendidas
, formulado nos autos n.º 1006306-97.2025.8.11.0037.

Em suas razões recursais (ID 311054397), os apelantes sustentam, em síntese, a desnecessidade da manutenção da apreensão. Argumentam que o longo decurso de prazo desde a constrição – superior a 180 dias, conforme petição posterior (ID 317727862) – seria mais que suficiente para a autoridade policial realizar a extração de todos os dados relevantes dos dispositivos eletrônicos e a cópia dos documentos.

Aduzem, ainda, que a propriedade dos bens é incontroversa, que os objetos são essenciais para o exercício de suas atividades profissionais e que não estariam sujeitos à pena de perdimento, razão pela qual pugnam, ao final, pela reforma da decisão para que lhes sejam restituídos os itens arrolados.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 311054865), manifestou-se pelo desprovimento do apelo. Argumentou que os bens ainda interessam à persecução penal, notadamente porque a ação penal sequer foi deflagrada e não há nos autos informação sobre a conclusão da perícia técnica nos equipamentos eletrônicos, o que torna a restituição, neste momento, prematura à luz do artigo 118 do Código de Processo Penal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães (ID 314295870), opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso
, por entender que os bens apreendidos ainda se mostram relevantes para a investigação em curso, sendo impertinente a sua devolução antes do esgotamento de sua utilidade probatória.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 311054398), fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
THEUTONIO ALFREDO MULLER FERNANDES
,
JULCIMARA FERRARI LUZ
,
REBECA DA COSTA FERREIRA
e
ALFREDO FERRARI MULLER FERNANDES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A controvérsia central cinge-se em perquirir se os bens apreendidos em poder dos apelantes ainda interessam à persecução penal, a ponto de obstar sua imediata restituição, ou se, ao contrário, a finalidade da constrição já se exauriu, tornando imperativa a sua devolução.

A disciplina jurídica da restituição de coisas apreendidas no processo penal é regida por um tripé normativo fundamental, consubstanciado nos artigos 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal, em conjugação com o artigo 91 do Código Penal. A exegese sistemática de tais dispositivos revela que a devolução de um bem antes do trânsito em julgado da sentença final é medida excepcional, condicionada à satisfação cumulativa de três requisitos: a) a ausência de interesse do bem para o processo (art. 118, CPP); b) a comprovação inequívoca do direito do reclamante sobre a coisa (art. 120, CPP); e c) a certeza de que o bem não está sujeito à pena de perdimento, seja por ser instrumento ou produto do crime (art. 91, II, CP c/c art. 119, CPP).

No caso vertente, os apelantes buscam a reforma da decisão de primeiro grau, argumentando, precipuamente, que o transcurso de um lapso temporal considerável desde a apreensão tornaria a medida desnecessária, uma vez que a autoridade policial já teria tido tempo hábil para extrair as informações pertinentes.

Conforme documentado nos autos, a investigação policial apura um complexo esquema delitivo envolvendo crimes de apropriação indébita, estelionato, lavagem de capitais e crimes contra a ordem tributária, supostamente perpetrados por meio de empresas ligadas aos apelantes.

A decisão que autorizou a busca e apreensão (ID 311054389 – pág. 94 e ss.) foi robustamente fundamentada na necessidade de colher elementos probatórios para a elucidação de tais crimes, destacando a importância de se ter acesso a
"notas fiscais, documentos contábeis, registros de transações comerciais e dispositivos eletrônicos"
.

Com efeito, os bens apreendidos – celulares, notebook, agendas e documentos – não são meros acessórios à investigação; eles se afiguram como o epicentro da apuração.

Em delitos de natureza econômica e financeira, praticados na clandestinidade e com sofisticados mecanismos de dissimulação, a análise de dados contidos em dispositivos eletrônicos e em registros físicos é frequentemente a única via para desvelar o
modus operandi
, identificar a extensão do dano, rastrear o fluxo de capitais e comprovar o liame subjetivo entre os envolvidos.

O argumento dos apelantes de que a mera cópia dos dados (
backup
) seria suficiente para satisfazer o interesse processual não merece prosperar, ao menos nesta fase incipiente da persecução.

Uma análise pericial forense completa vai muito além da simples extração de arquivos visíveis. Ela abrange a recuperação de dados apagados, a análise de metadados, o rastreamento de comunicações e a verificação da integridade dos sistemas, diligências que demandam tempo e conhecimento técnico especializado. A manutenção da custódia dos aparelhos originais é, portanto, uma garantia para a higidez da prova, permitindo, inclusive, a realização de contraperícias ou novas análises que se mostrem necessárias no curso da instrução.

Ademais, a alegação de que o prazo de mais de 180 dias seria excessivo não se sustenta por si só. O parecer ministerial de segundo grau é claro ao registrar que a quebra do sigilo de dados e a análise pericial ainda se encontram em andamento.

A complexidade dos fatos investigados justifica uma dilação temporal para a conclusão das diligências. A simples passagem do tempo, desacompanhada da efetiva comprovação de que a finalidade probatória da apreensão foi exaurida, não constitui fundamento idôneo para a restituição.

O interesse processual, a que alude o artigo 118 do Código de Processo Penal, não se esgota com a mera possibilidade de cópia, mas persiste enquanto os bens forem úteis à formação da
opinio delicti
pelo Ministério Público e, posteriormente, à busca da verdade real na instrução processual.

Outrossim, a sentença de primeiro grau foi precisa ao destacar a impossibilidade, em sede de cognição sumária, de se afastar a hipótese de que os bens possam constituir produto ou proveito do crime. A investigação apura precisamente o desvio de valores e a lavagem de capitais.

Nesse cenário, os bens de valor econômico, como celulares de última geração e notebooks, podem, em tese, ter sido adquiridos com os recursos ilicitamente auferidos. A comprovação da propriedade, embora relevante, não elide a possibilidade de decretação do perdimento, nos termos do artigo 91, inciso II, alínea '
b
', do Código Penal. A elucidação sobre a origem lícita dos recursos empregados na aquisição de tais bens é matéria a ser aprofundada no curso da instrução criminal, o que reforça a necessidade de se manter a constrição até o deslinde da causa principal.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, enquanto os bens apreendidos forem relevantes para a elucidação dos fatos, sua restituição é incabível (STJ - AgRg no AREsp: 1963622 MS 2021/0289945-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022).

Logo, a manutenção da apreensão, no caso, não se revela medida desproporcional, mas sim cautelar e necessária para assegurar a eficácia da investigação e a eventual aplicação da lei penal. O interesse público na apuração de crimes graves sobrepõe-se, neste momento, ao interesse particular dos apelantes na retomada da posse de seus bens, ainda que estes sejam utilizados para o trabalho.

Portanto, a decisão recorrida não padece de qualquer vício, ao contrário, demonstra prudência e acerto ao indeferir a restituição, alinhando-se perfeitamente à teleologia do sistema de cautelares probatórias do processo penal e à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação criminal conjuntamente interposto por
THEUTONIO ALFREDO MULLER FERNANDES
,
JULCIMARA FERRARI LUZ
,
REBECA DA COSTA FERREIRA
e
ALFREDO FERRARI MULLER FERNANDES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que indeferiu o pedido de restituição dos bens apreendidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025